Tribunal: TJDFT
Processo: 0710200-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PERCEBIDO EM DUPLICIDADE. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADAS. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO EVIDENCIADA MÁ-FÉ AO RECEBIMENTO DA VERBA. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada por ADRIANO LIMA CARVALHO em desfavor de DISTRITO FEDERAL, com fundamento na cobrança, por parte do ente federativo, de valores dito indevidos, porque pagos a título de auxílio alimentação (esfera federal e distrital) no período compreendido entre 10/2013 e 03/2016.
II. Postulou o servidor público: (a) a declaração de decadência do direito de anular o ato administrativo veiculado, uma vez que transcorreu mais de cinco anos entre a primeira parcela recebida e o ato de cobrança, ou o reconhecimento da prescrição das parcelas compreendidas entre 01/2013 a 03/2016, e (b) a condenação do ente federativo na obrigação de se abster de efetuar descontos a título de reposição ao erário, bem como de se declarar a legalidade no recebimento do auxílio alimentação, por ter sido recebido de boa-fé, no período de 10/2013 a 03/2016; (c) contra a sentença de improcedência, o recorrente sustenta, a par das alegações de prescrição e decadência, que jamais solicitou o recebimento de auxílio-alimentação, tampouco tem qualquer ingerência sobre o seu contracheque (professor da Secretaria de Educação); logo, tudo o que recebeu foi na mais estrita boa-fé, de forma que o erro adveio da própria atuação do recorrido; (d) por fim, esclarece que a temática abordada no tema 1009 do STJ não se aplica ao caso concreto, em razão da ação ter sido distribuída em 28.02.2019, e o os efeitos do julgado foram modulados a fixar sua incidência aos processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acordão (19.05.2021).
III. Rejeitada a prejudicial de decadência do direito da Administração Pública, haja vista a permissibilidade de rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de erro ou ilegalidade (Súmula 473 STF e Lei Complementar 840/2011, art. 178).
IV. Rejeitada a prejudicial de prescrição, referente à pretensão do Estado em obter o ressarcimento oriundo de eventuais ilícitos civis praticados por agentes públicos.
A. Inicialmente há de se sublinhar que a regra estabelecida na Constituição Federal (CF, art. 37, § 5o) deve ser aplicada de forma restrita à incidência das pretensões de ressarcimento ao erário dos danos causados por eventuais atos de improbidade, nos termos da Lei 8.429/1992.
B. O artigo 23, § 1o desse diploma legal (com redação dada pela Lei 14.230/2021) reza que a ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em oito anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência, sendo que a instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos ilícitos referidos nesta Lei suspende o curso do prazo prescricional por, no máximo, cento e oitenta dias corridos, recomeçando a correr após a sua conclusão ou, caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão.
C. No caso concreto, se divisa, partir do relatório de Auditoria n. 05/2016, a aparente percepção indevida do auxílio-alimentação, porque em concomitância com a de órgão federal (ID 34428431), ocasião em que o Distrito Federal, diante da irregularidade, procedeu à suspensão do pagamento da rubrica (março/2016).
D. Por consectário, o requerente foi comunicado, em dezembro/2018, a respeito da cobrança de R$ 17.276,78, referente ao recebimento indevido de auxílio alimentação, cujo débito foi apurado e corrigido pela Procuradoria Geral do DF, a par da notificação para o devido pagamento ter sido emitida para o endereço do recorrente, o qual se manteve inerte (ID 34428446-p.3).
E. Nesse quadro fático e jurídico, não há de se falar em prescrição da cobrança das parcelas recebidas entre 2013 e 2016, uma vez terem sido objeto de cobrança administrativa a tempo e modo.
V. Mérito.
A. O entendimento adotado pela Corte Superior de Justiça, que ao julgar o REsp 1.244.182/PB, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção, REsp 1244182/PB, DJe 19/10/2012).
B. Ademais, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em análise de recursos especiais repetitivos (Tema 1.009), fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. Ao estabelecer a tese por maioria de votos, o colegiado modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19.05.2021).
C. No caso concreto, verifica-se que o processo foi distribuído antes de 19.05.2021 a se presumir a boa-fé do requerente no recebimento dos valores. E ainda que assim não fosse, bem de ver que à míngua de contundente demonstração de má-fé do requerente (o ente federativo não apresentou o requerimento firmado pelo servidor interessado, no qual tenha declarado não receber o mesmo benefício em outro órgão ou entidade, consoante disciplina o artigo 112, inciso III da L.C. Distrital 840/2011), é de se reconhecer a inviabilidade de devolução dos valores percebidos a maior a título auxílio alimentação, tendo em vista que o pagamento indevido teria decorrido de erro administrativo, a par da ausência de comprovação de que o requerente possa ter concorrido dolosamente para o pagamento (posteriormente reputado indevido).
D. Nesse cenário de erro operacional da administração e de boa-fé do servidor, é de se dar provimento ao recurso do requerente para (i) declarar a inexistência de débitos relativos às quantias supostamente pagas a título de auxílio alimentação no período de 10/2013 e 03/2016; (ii) determinar ao Distrito Federal que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes; e (iii) condenar o Distrito Federal a restituir, na forma simples, as possíveis quantias já descontadas.

VI. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, conforme o item “V” alínea “D” da presente ementa. Sem custas processuais nem honorários (Lei 9.099/95, art. 55).